Tribunal: TJSP
Processo: 1004111-40.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Negativação indevida, fundada em contratos declarados judicialmente inexistentes. Danos morais configurados (in re ipsa). Sentença de procedência.
APELAÇÃO DO RÉU. Impossibilidade de declaração de inexistência do contrato, vez que fora assinado e munido de foto e documento pessoal.

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Negativação indevida, fundada em contratos declarados judicialmente inexistentes. Danos morais configurados (in re ipsa). Sentença de procedência.
APELAÇÃO DO RÉU. Impossibilidade de declaração de inexistência do contrato, vez que fora assinado e munido de foto e documento pessoal. Não acolhimento. Em que pese a regularidade formal do contrato, não houve comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados. Art. 14, §3o, I, do CDC, tudo a indicar ser verossímil a versão de erro do autor quando da assinatura do referido documento, de rigor a declaração de sua inexistência por vício de vontade. Dano moral improcedência. Não acolhimento. Redução. Acolhimento. Dano moral reduzido para R$ 5.000,00 ante análise do caso concreto. Precedentes jurisprudenciais desta Corte. Incidência de juros e correção monetária desde o arbitramento. Não acolhimento. Recurso parcialmente provido.
APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR. Prejudicado o pedido de majoração dos danos morais. Honorários sucumbenciais. Pleito de majoração. Não acolhimento. Fixação por equidade dado o valor da condenação. Juros moratórios sobre o dano moral. Acolhimento. Súmula 54 do C. STJ. Recurso parcialmente provido.